Tribunal: STF
Processo: RE 98648
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
- I.O.F.  Decreto-lei nº 1783, de 1980. E inconstitucional a cobrança do IOF, com base no referido diploma, no exercício de
1980. Entendimento firmado pelo STF, em sessão plenária, no RE  97.749-SP, em face do art. 153, §  29, da Constituição Federal. Recursos extraordinários não conhecidos.